Tribunal: TJDFT
Processo: 0756696-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE. FORNECIMENTO DE QR CODE. FALHA NA SEGURANÇA DE DADOS CADASTRAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória para obrigar o réu restituir os valores transferidos a terceiros, em fraude, e o cancelamento de operação de crédito contraído indevidamente também em fraude. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.

2 – Responsabilidade civil. Operações bancárias realizadas em fraude. Nos termos do enunciado da Súmula 479 do STJ “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC).

3 – Verossimilhança das alegações do autor. Em princípio há culpa do consumidor que fornece seus dados pessoais por intermédio do QR CODE a terceiro fraudador. Todavia, no caso em exame há peculiaridades que dão sustentação à tese de que os dados cadastrais dos clientes não eram resguardados com a segurança necessária. Várias denúncias dão conta de que os fraudadores se utilizavam de um número de telefone que corresponde ao ID de atendimento ao cliente do réu (3322.1515), e conquistava a confiança do correntista com informações pessoais sobre a conta que, a princípio, seriam desconhecidas de terceiro. Há de se presumir que, de alguma forma, houve falha da instituição financeira no gerenciamento das informações cadastrais e mesmo na permissão de acesso ao número de telefone de atendimento. Há vários precedentes que informam este mesmo golpe (Processo n. 07363956620198070016; Processo n. 07631659620198070016; 07550898320198070016; Processo n. 07426409320198070016; Processo n. 07556008120198070016 e n. 07500839520198070016) e há notícias de investigações criminais da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), inclusive com prisão de fraudadores, tendo como objeto a ré e como modus operandi o narrado na inicial (https://www.metropoles.com/distrito-federal/golpe-na-conta-de-servidores-do-gdf-rendeu-r-200-mil-em-um-mes), fato também registrado em sites de reclamação. O autor consigna que após realizar os procedimentos de segurança no caixa eletrônico, indicado durante o suposto contato telefônico já no interior da agência bancária, fornecera ao interlocutor o QR CODE, que certamente em seguida foi decodificado pelo fraudador, possibilitando a realização das transações por celular, segundo indica o documento de ID 17637219. A foto da tela do celular (print) acostada pelo autor (ID 17637043) indica que recebeu chamada na data informada, o que confirma a presunção de fraude. Neste quadro, tenho como presentes elementos de verossimilhança suficientes para a inversão do ônus da prova na forma do art. 6o, inciso VIII do CDC, para considerar a veracidade das afirmações do autor de que fora vítima de fraude, inclusive.

4 – Dano material. Demonstrada a fraude, cabível a anulação das transações bancárias de empréstimo 898516 e de transferência, empréstimo no 898516 no valor de R$ 30.000,08 (trinta mil reais e oito centavos); TED de R$ 9.990,00 (nove mil novecentos e noventa reais) em benefício de JHENIFFER KEROLYNY SARAIVA LOPES; 3) de R$ 9.998,00 (nove mil novecentos e noventa e oito reais) para ANDRÉ LUIZ SILVA; e 4) R$ 10.000,00 (dez mil reais) para JESSICA TARLANY SARAIVA LOPES. Sentença que se reforma para julgar o pedido procedente.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.